Tribunal: TJBA
Processo: 8038685-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038685-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KENNEDY WILLIAM DE JESUS SANTOS e outros Advogado(s): ANA VITORIA LIMA DE SOUSA IMPETRADO: 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR/BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 159, §3º, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO TEMPORÁRIA. ACESSO AOS AUTOS. VIABILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. DIREITO DE DEFESA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A impetrante busca, pela presente via, a revogação da prisão temporária do paciente e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ao argumento de que o paciente teve sua defesa cerceada, em manifesta afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o indeferimento de acesso das procuradoras constituídas ao inquérito policial instaurado em seu desfavor. 2. Sustenta, por outro lado, que a segregação carece de fundamentação idônea, uma vez que está fundada em elementos frágeis, inexistindo indícios consistentes de autoria ou risco concreto ao curso das investigações. 3. No que tange à insurgência contra o decisum que decretou a prisão temporária do paciente, verifica-se que a decisão se pauta na imprescindibilidade para o seguimento das investigações do inquérito policial, ante a pendência de diligências e risco de interferência nas investigações, além da presença de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, atendendo ao que dispõe o art. 1º da Lei nº 7.960/1989, ressaltando-se a aparente periculosidade do paciente, apontado como envolvido em atividades criminosas na localidade, com potencial para coação de testemunhas e prejuízo à eficácia da investigação. 4. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a demonstrar o “fumus commissi delicti” e o “periculum libertatis”, estando o decreto prisional devidamente justificado na imprescindibilidade da medida segregatória às investigações do inquérito policial e consequente elucidação dos crimes de extorsão mediante sequestro (art. 159, §3º, do CP), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) e outros delitos correlatos, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, acaso comprovadas, tais como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, não têm o condão de, por si só, obstar a segregação cautelar, restando clara, ademais, a insuficiência e a inadequação da imposição de medidas cautelares mais brandas ao agente. 5. Já no que concerne ao acesso aos autos, embora se reconheça o direito do advogado à consulta dos autos e o do investigado ao conhecimento da imputação que lhe é atribuída, referidas garantias não possuem caráter absoluto, admitindo-se a sua limitação nos casos em que recaia sobre diligências ainda em curso, especialmente quando o sigilo se revele imprescindível à eficácia da atividade investigativa. 6. Diante desse panorama, impõe-se assegurar à defesa o acesso aos elementos de prova já formalmente documentados, desde que não vinculados a diligências em curso, cujo sigilo, por sua natureza, deve ser preservado. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038685-51.2025.8.05.0000, impetrado por ANA VITÓRIA LIMA DE SOUSA (OAB/BA 76.038), em favor de KENNEDY WILLIAM DE JESUS SANTOS, apontado como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder parcialmente a ordem de habeas corpus impetrada, nos termos do voto condutor. 8